Tribunal: STF
Processo: RHC 234950
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 70) interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 819982/SP, assim ementado (eDOC 63, p. 1):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO. CONCLUÍDO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Tendo o apenado concluído o ensino médio ou superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a remição da pena em razão da aprovação do recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é viável mesmo em relação àqueles que haviam concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da sanção. Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça vem concedendo remição a pessoas nessas condições em outros casos.



    À vista do exposto, requer-se o reconhecimento da remição total dos dias pleiteados, incluindo aqueles correspondentes à aprovação no ENEM.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso (eDOC 94).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a decisão ora impugnada converge com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, que vêm decidindo pela impossibilidade de que a aprovação de apenados no ENEM acarrete remição da pena por tempo de estudocaso estes já tenham concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da sanção. A esse respeito, confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181787 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28.5.2020)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020. 2. In casu, o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação no certame, todavia, o juízo da execução penal indeferiu o pedido. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (RHC 229062 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.8.2023)



    No mesmo sentido: HC 231318 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2023; HC 232096, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.9.2023; e HC 231617, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023.



    Não há, desse modo, nenhum reparo a ser realizado no acórdão recorrido, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente